Tribunal: TJES
Processo: 0005334-36.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005334-36.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS VILLONI LTDA

APELADO: MOINHO XANXERÊ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULOS INDEVIDAMENTE PROTESTADOS. NEGATIVAÇÃO EM SPC. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de protestos e negativações supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se os títulos emitidos pela requerida, indevidamente protestados, deram causa à negativação do nome da parte autora no SPC, e se há dano moral decorrente dessa negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As provas dos autos demonstram que os títulos emitidos pela requerida foram levados indevidamente a protesto, ocasionando a negativação da autora, confirmada por confissão da própria requerida quanto à falha em cancelar as negativações.

4.
O dano moral no caso de protesto e negativação indevidos é in re ipsa, ainda que tratando-se de pessoa jurídica, conforme sedimentado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência do TJES.
5.
O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido para julgar procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das negativações indevidas e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento
: “O protesto indevido de títulos e a consequente negativação indevida em cadastros de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005334-36.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA DE MASSAS ALIMENTICIAS VILLONI LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A
APELADO: MOINHO XANXERÊ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MOINHO XANXERE IND. E COM. LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO PIETA RONCONI - SC21915

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
que a própria Requerida confessou que não existiam débitos da parte Autora;
ii)
que os títulos emitidos foram cedidos à Caixa Econômica Federal através de endosso-mandato, com poderes de cobrança e protesto;
iii)
que a Recorrida, como proprietária e credora dos títulos, deve ser responsabilizada pelo indevido protestos e negativações.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe.

Vê-se que a sentença recorrida pautou-se essencialmente no fundamento de que a parte autora não teria se desvencilhado de seu ônus probatório de demonstrar que as restrições existentes em seu nome decorreram dos protestos dos títulos emitidos pela parte requerida.

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas, verifico assistir razão à parte autora, ora recorrente. Explico.

Em sentido diverso da conclusão do juízo primevo, entendo emergir dos autos provas suficientes de que os títulos emitidos pela Requerida
Moinho Xanxere Ind. e Com. Ltda.
, levados indevidamente a protesto, ensejaram a negativação do nome da empresa autora perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.

Não obstante as restrições inseridas no SPC trazerem como credora a Caixa Econômica Federal, é possível verificar que a própria instituição financeira confirma às fls. 95 que tratam-se de títulos
“descontados na Agência Xanxere/SC pelo Cedente MOINHO XANXERE IND E COM LTDA.”

Além disso, às fls. 98, ao ser destacado pela autora que os protestos foram cancelados mas não as negativações no SPC, a própria requerida confessa:
“fizemos mais de uma tentativa de baixar as negativações, porém sem sucesso”.

Portanto, indene de dúvidas que foi a Requerida quem deu causa ao problema diante de títulos de dívidas por ela mesmo reconhecidos como indevidos, e embora tenha logrado cancelar os protestos, não conseguiu dar baixa nas negativações promovidas por meio do banco mandatário, não sendo pertinente nesta demanda perquirir se a atuação da instituição financeira se deu extrapolando ou não os poderes de mandatário da ré, por não ser parte.

Quanto à configuração do dano moral, a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
“nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, DJe 31/08/2020)

Esse também é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula nº 227/STJ). Via de regra, no entanto, somente nas hipóteses em que a pessoa jurídica sofre abalo em sua reputação perante os consumidores e no segmento em que atua materializa-se hipótese em que pode ser indenizada por danos morais. 2. -
Todavia, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se
in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. Precedente do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120284765, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

O protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa , ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES, Classe: Apelação, 012120286484, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados (oito restrições indevidas) e com a capacidade econômica das partes.

O quantum fixado se amolda aos precedentes deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUMULA 476, STJ. BANCO ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. APONTAMENTO DEPOIS DA CIÊNCIA ACERCA DO PAGAMENTO ANTERIOR. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. RECURSO DE OLIVEIRA BASTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0017216-69.2001.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 22/Jun/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Deve ser mantida a quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0017448-17.2020.8.08.0024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 10/Jul/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A duplicata protestada pelo Banco Bradesco possui assinatura apenas da emitente, sem qualquer demonstração de que algum serviço tenha sido prestado ou que produto tenha sido entregue, revelando a ausência de cautela da instituição financeira ao levá-lo a protesto. 2. É cediço que “em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova” (AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). 3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito pedagógico, sem resultar no enriquecimento sem causa da apelada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000023-46.2013.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Data: 17/Apr/2024)

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar o cancelamento dos apontamentos em nome da Requerente perante o SPC, referentes aos títulos indicados na inicial, bem como para CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.